Tribunal: TJSP
Processo: 1028924-21.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ocupação de área de preservação permanente, instabilidade e insalubridade para moradias – Pretensão à remoção das famílias e a reparação dos danos urbanísticos e ambientais pertinentes à área denominada SP-GRU-SR-45/CPRM, margem esquerda do Ribeirão Baquirivu Guaçu.
RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO – Dever do Município de conservá-la e de preservá-la de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ocupação de área de preservação permanente, instabilidade e insalubridade para moradias – Pretensão à remoção das famílias e a reparação dos danos urbanísticos e ambientais pertinentes à área denominada SP-GRU-SR-45/CPRM, margem esquerda do Ribeirão Baquirivu Guaçu.
RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO – Dever do Município de conservá-la e de preservá-la de ocupação clandestina com situação de risco – Ofensa ao direito ambiental e urbano – Remoção e assentamento das famílias e necessária recomposição do meio ambiente.
ORDEM DE REMOÇÃO – Manutenção – Área com iminente risco de solapamento e condições insalubres de moradia – Necessidade de realização de estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior.
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – Possibilidade – Poder Público também deve se sujeitar às regras e penalidades processuais, aplicadas com prudência e cautela – Valor da multa fixado de maneira adequada ante a natureza e complexidade da pretensão – Sentença de procedência da ação, confirmada – Recursos de apelação do Município e da Defensoria, desprovidos.